Tribunal: TJMT
Processo: 0003634-32.2015.8.11.0087
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003634-32.2015.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGANTE), LUIZ PEREIRA - CPF: 202.776.361-91 (EMBARGADO), DYOGO MAGALHAES NUNES registrado(a) civilmente como DYOGO MAGALHAES NUNES - CPF: 020.740.431-39 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de Declaração. Execução Fiscal. Intempestividade de Agravo Interno. Prazo Recursal em Dobro. Irrelevância da Data Sugerida Pelo Sistema PJE. Embargos Parcialmente Acolhidos.

I. Caso em
exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática proferida pelo Relator, nos autos da execução fiscal n. 0003634-32.2015.8.11.0087, originária da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que não conheceu de agravo interno por intempestividade. O embargante, alega omissão e obscuridade quanto à aplicação do art. 183 do CPC, que assegura à Fazenda Pública prazo em dobro para interposição de recursos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao não considerar o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC para a Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a data de vencimento indicada pelo sistema PJe pode prevalecer sobre a contagem legal do prazo recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada incorre em omissão ao desconsiderar o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC para manifestações da Fazenda Pública, inclusive a interposição de recursos.

4. A prerrogativa da Fazenda Pública de prazo em dobro aplica-se à hipótese.

5. Ainda que se reconheça o prazo em dobro, a contagem processual demonstra que o agravo interno permaneceu intempestivo, pois o recurso foi protocolado cinco dias úteis após o fim do prazo legal de 30 dias úteis.

6. A menção ao prazo sugerido pelo sistema PJe não afasta a responsabilidade da parte pela correta contagem do prazo processual conforme a legislação vigente.

7. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica ao afirmar que a data sugerida pelo sistema eletrônico não vincula o termo final do prazo recursal e não exime a parte do dever de conferir a legalidade da contagem.

8. Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois a matéria foi enfrentada de forma clara e suficiente, não sendo exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 183
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000210-73.2019.8.11.0038, j. 14.3.2025; TJMT, N.U 1024747-39.2022.8.11.0003, j. 14.3.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.711.114/PE, j. 30.4.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, j. 2.3.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.677/MT, j. 7.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra a decisão monocrática proferida pelo relator, nos autos da execução fiscal n. 0003634-32.2015.8.11.0087, originária da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que não conheceu do agravo interno anteriormente interposto, ao fundamento de sua intempestividade (Id 292753386).

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão/obscuridade na decisão recorrida, por não ter apreciado a aplicação do artigo 183 do Código de Processo Civil, que assegura prazo em dobro para manifestações processuais da Fazenda Pública. Argumenta que o prazo certificado pelo sistema PJe era de trinta dias e que o agravo interno foi protocolado dentro desse prazo. Postula o acolhimento dos embargos, com efeito infringente, para que seja conhecido e provido o agravo interno (Id 295828859).

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a intempestividade dos embargos de declaração, afirmando que foram opostos dois dias úteis após o prazo legal, requerendo seu não conhecimento. Reiterou também a intempestividade do agravo interno anteriormente interposto (Id 298094861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram
-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registre-se que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil (CPC):

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

No caso, verifica-se a ocorrência de vício de fundamentação no trecho colacionado abaixo, uma vez que o acórdão embargado partiu de premissa jurídica equivocada ao desconsiderar o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 183 do CPC:

“No caso concreto, a interposição do recurso fora do prazo legal é manifesta, pois o agravo interno foi protocolado após o esgotamento do prazo de quinze dias úteis, sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou impeditiva da fluência do prazo processual. (...) O agravo interno é manifestamente intempestivo, conforme o prazo estabelecido pelo art. 1.021 do CPC e o art. 134-A do regimento interno.” (Id 292753386).

Conforme pontuado pelo embargante, Município de Guarantã do Norte, houve omissão no julgamento quanto à aplicabilidade do art. 183 do CPC, dispositivo que garante à Fazenda Pública prazo em dobro para todas as manifestações processuais, inclusive interposição de recursos. Destaca-se o seguinte trecho da norma:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.”

Assim, não se pode desconsiderar que o Município de Guarantã do Norte goza da prerrogativa de prazo em dobro. A ausência de manifestação acerca da aplicabilidade do referido dispositivo configura, portanto, omissão relevante, que, nesta ocasião é sanada.

Entretanto, cumpre destacar que mesmo reconhecendo o direito à contagem em dobro do prazo recursal, a conclusão a que se chega é de que o agravo interno permanece intempestivo.

A decisão agravada foi disponibilizada em 21.1.2025. Publicada em 22.1.2025. Início do prazo ocorreu em 23.1.2025. Considerando o prazo em dobro, de 30 dias úteis, com exclusão dos feriados de 3.3.2025 e 4.3.2025, o termo final para interposição do agravo interno foi em 7.3.2025.

Ressalto que o dia 5.3.25, conhecido como Quarta-Feira de Cinzas, é considerado dia útil e deve ser contabilizado na contagem do prazo processual:

“Para efeito de contagem de prazo para a interposição de recurso, “a
quarta
-
feira
de
cinzas
é considerada dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1766279/CE).” (N.U 0005434-74.2016.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 8.10.2024).

O recurso, contudo, foi protocolado apenas em 17.3.2025. Portanto, após o término do prazo legal de 30 dias (7.3.2025), considerando a contagem em dobro.

Dos autos, verifico que os argumentos do Município se restringem à invocação do prazo em dobro e à menção de que o sistema do PJe indicava como data final o dia 17.3.2025.

Vejamos:

“Contudo, não houve pronunciamento de Vossa Excelência, acerca da aplicação do artigo 183 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Inclusive, em “Expedientes”,
o sistema PJe registrou o prazo de 30 dias para manifestação do Município de Guarantã do Norte-MT, acerca da decisão anexada em Id Num. 262253780, que negou provimento ao recurso de apelação, ou seja, o prazo final para manifestação era até 17/03/2025
, senão vejamos: (...)

Desta forma,
necessário se faz o pronunciamento de Vossa Excelência, sobre a aplicação do disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil no caso em comento, que prevê a contagem do prazo em dobro para todas as manifestações processuais do Município, tendo em vista que o Agravante interpôs Agravo Interno em 17/03/2025, dentro do prazo certificado pelo sistema PJe em “Expedientes”,
visando afastar a omissão/obscuridade apontada em r. decisão de ID Num. 292753386.” (Id 295828859) (Destaquei).

Contudo, a embargante, em nenhum momento, apresentou a linha do tempo da contagem dos prazos que justificasse objetivamente a suposta tempestividade com a contagem do prazo em dobro, ônus que, evidentemente, lhe cabia. Caso assim prosseguisse, ficaria evidente a intempestividade recursal.

Sobre o tema, este Tribunal e o STJ são claros em pontuar a irrelevância da data que consta no sistema do PJe para fins de contagem do prazo processual, dado que a ferramenta serve para auxiliar os operadores do direito, mas não lhes retiram o ônus de efetivamente aplicar a legislação pertinente na aferição da tempestividade recursal.

Assim, a data constante no sistema não prevalece sobre a data real em que ocorreu o término do prazo processual, tendo em vista que a informação constante no sistema não possui primazia sobre a legislação regente sobre o tema.

Para ilustrar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i)
a sugestão de prazo pelo sistema PJe tem o condão de afastar a intempestividade do recurso de apelação
; e (ii) se a contagem do prazo recursal observou corretamente as disposições do CPC.

III. Razões de decidir: (...)

4. O prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, iniciado em 13.9.2023, findou-se em 3.10.2023, tendo o recurso sido protocolizado apenas em 4.10.2023.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo sugerido pelo sistema PJe não exime o recorrente do ônus da correta contagem dos prazos processuais, nem vincula o termo final à data sugerida.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O prazo sugerido pelo sistema processual eletrônico não tem o condão de afastar a intempestividade recursal, permanecendo com o recorrente o ônus da correta contagem dos prazos processuais conforme as disposições do Código de Processo Civil.
” (N.U 1000210-73.2019.8.11.0038, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.3.2025)”

“
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Intempestividade Do Recurso De Apelação. Data Sugerida Pelo Sistema Pje. Irrelevância. Recurso Desprovido
. (...)

3. A contagem dos prazos recursais deve observar as regras do Código de Processo Civil e a legislação aplicável ao processo eletrônico, sendo ônus da parte recorrente diligenciar corretamente acerca do prazo final para interposição do recurso.

4. A data sugerida pelo sistema PJe é meramente indicativa e não vincula o julgador, que deve analisar a tempestividade do recurso com base na legislação processual e nas particularidades do caso concreto.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam que a parte não está eximida da obrigação de conferir e observar o prazo legal, não podendo alegar como justificativa para a intempestividade a data sugerida pelo sistema eletrônico.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A data sugerida pelo sistema PJe para o decurso do prazo recursal não vincula o julgador, sendo responsabilidade da parte recorrente atentar-se ao prazo
.” (N.U 1024747-39.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcio Aparecido Guedes, Vice-Presidência, j. 14.3.2025). (Destaquei)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IN TEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. ART. 1.003, §5º, C/C O ART. 219, AMBOS DO CPC. PRAZO EQUIVOCADO SUPOSTAMENTE SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS EXCLUSIVO DA PARTE DILIGENCIAR PELA CORRETA OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS. PRINT INSERIDO NA PETIÇÃO DE AGRAVO. INIDONEIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA INDUÇÃO AO SUPOSTO ERRO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO IDÔNEO. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(...)

2. "A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância". (AgInt no AREsp n. 2.219.318/MA, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 26/4/2023) 3. "
O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação
". (AgInt no AREsp n. 2.638.677/MT, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 9/10/2024) 4.
É "intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos documento hábil para comprovar a data de intimação via PJe, não bastando a simples alegação nem a inserção na petição do recurso de print de tela ou de imagem de página extraída da internet
". (AgInt no AREsp n. 2.464.879/BA, rel, Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 6/6/2024) 5 . Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.711.114/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 30/4/2025). (Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O PERÍODO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO. NÃO OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO. PRECEDENTES. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

6. "
O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir aparte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando aparte recorrente da confirmação
. Precedentes: AgInt no AREsp1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9/10/2019" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020).

7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.651.911/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 7.10.2024) (Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE.

1. O recurso especial somente foi protocolizado após o transcurso do prazo recursal, circunstância que impõe o não conhecimento do apelo ante sua intempestividade. (...) 5.
O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação
. Precedentes.

Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.638.677/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 7.10.2024 (Destaquei).”

Dessa forma, embora o acórdão tenha corretamente reconhecido a intempestividade do acórdão, incorreu em erro de premissa fática ao vincular tal conclusão ao decurso do prazo de 15 dias, quando, na realidade, o prazo correto era contado em dobro, ou seja, de 30 dias úteis.

Evidencia-se, portanto, a necessidade de correção da motivação adotada, haja vista que a decisão embargada incorreu em omissão ao não reconhecer o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC, mas não se mostra necessário alterar a conclusão do acórdão, uma vez que a intempestividade subsiste.

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara e suficiente, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

“(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (TJMT, RAC n. 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, para reconhecer a omissão acerca do prazo em dobro, mantendo, todavia, o reconhecimento da intempestividade do recurso embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025